Tribunal: TJSP
Processo: 0033633-27.2003.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1998 a 2000 – Citação não ocorrida – Transcurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos, desde a constituição dos créditos – CTN, art. 174, na redação originária – Prescrição consumada – Extinção do crédito - Recurso desprovido.